Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. A presunção de hipossuficiência, por ser relativa, pode ser infirmada quando houver outros elementos nos autos que indiquem que a parte não faça jus ao benefício.

2. No caso em exame, a agravante foi intimada a juntar aos autos comprovantes de sua hipossuficiência. Todavia, não trouxe elementos de prova suficientes para demonstrar sua real condição financeira.

3. Com isso, as fundadas dúvidas levantadas pelo magistrado prolator da decisão agravada devem ser consideradas, notadamente por ter a autora se qualificado, inicialmente, como autônoma, não tendo trazido aos autos comprovantes de suas receitas e despesas.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.